Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720773-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Em sua contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso e junta documentos (ID 37605617 e seguintes). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar e dos documentos que acompanham a contraminuta. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator